Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-87.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USUFRUTO EXCLUSIVO DE IMÓVEL MANTIDO EM CONDOMÍNIO. SUCESSÃO. DROIT DE SAISINE. FRUTOS DA COISA COMUM. ARTIGO 1.319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE DO BEM E DO QUINHÃO HEREDITÁRIO PERTENCENTE A CADA SUCESSOR. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL MANEJADA DE FORMA PREMATURA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
1. Nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, [A]berta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, consubstanciando-se na perfectibilização do princípio droit de saisine. 1.1. Delineado que, antes da partilha, o direito dos herdeiros regula-se pelas normas relativas ao condomínio, de acordo com o artigo 1.319 do Código Civil, cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.
2. O direito à percepção de indenização pelo uso exclusivo de imóvel é legítimo e objetiva evitar enriquecimento ilícito por parte do condômino que utiliza exclusivamente do bem em detrimento dos demais, mas somente é cabível quando houver definição acerca da propriedade do bem e do quinhão hereditário pertencente a cada sucessor.
3. Na hipótese, não há notícia acerca da existência de inventário ajuizado por qualquer dos sucessores da herança deixada pelo de cujus, tampouco foi comprovado que o falecido possuía a propriedade do imóvel objeto da ação de arbitramento de aluguel.
4. Diante da manifesta controvérsia acerca da propriedade e dos quinhões hereditários relativos ao imóvel, resta ausente o interesse processual da parte autora a respeito da tutela jurisdicional vindicada na ação de arbitramento de aluguel, manejada de forma prematura, sendo imperativa a resolução do processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Precedentes.
5. Apelação cível conhecida e não provida.